Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. REVELIA. EFEITOS. FILHO MENOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelia. Efeitos. O art. 7o da Lei de Alimentos determina que a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. O CPC, no entanto, em seu art. 345, incisos II e IV prevê que não incidem os efeitos da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis ou quando as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Desse modo, sendo a presunção de veracidade relativa, deve o conjunto probatório ser criteriosamente avaliado, a fim de que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e de acordo com o binômio necessidade possibilidade.
2 – Alimentos. Possibilidade do alimentante. Majoração incabível. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do CC, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante. É descabida a majoração da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença leva em conta as limitações da possibilidade financeira do alimentante.
3 – Apelo não provido. Sentença mantida.

r